Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, impondo a este, em contrapartida, a devolução da quantia creditada em sua conta.
2. O recorrente argui preliminar de complexidade da causa por necessidade de produção de prova pericial; no mérito, alega regularidade da contratação e inaplicabilidade da repetição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a controvérsia exige produção de prova pericial que afaste a competência do Juizado Especial Cível; (ii) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado; e (iii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia não exige perícia técnica. A análise documental é suficiente para o julgamento. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC.
6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes em operações bancárias (Súmula 479/STJ).
7. O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre o fornecedor, nos termos dos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC, e arts. 373, II, e 429, II, do CPC, conforme entendimento do STJ no REsp 1.846.649/MA.
8. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação. Houve inconsistência temporal entre a data da assinatura eletrônica e o arquivo de biometria facial, além de divergência nos dados cadastrais do contrato.
9. Restou caracterizada fraude na contratação, configurando fortuito interno. A instituição financeira assume os riscos da contratação digital e deve adotar mecanismos seguros de autenticação.
10. Determina-se a restituição dos valores descontados indevidamente, bem como a devolução, pelo recorrido, do valor creditado em sua conta.
11. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 944 do Código Civil, pois não se verificou má-fé ou violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões e da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inc. VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.